Tribunal: TJBA
Processo: 0500213-62.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500213-62.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES

DE TRÁFICO DE DROGAS E DE FALSA IDENTIDADE

(ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ARTS. 107, IV E 109, VI, C/C O ART. 110, § 1º, E ART. 115,

TODOS DO CÓDIGO PENAL). DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA EM VIRTUDE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. SÚMULA 545/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA TORNADA DEFINITIVA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECI
DO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Augusto Barbosa dos Santos contra sentença que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), e a 04 (quatro) meses de detenção pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal).

2. O apelante requereu o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao crime de falsa identidade, o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, a aplicação da atenuante da confissão e a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição retroativa em relação ao crime de falsa identidade; (ii) analisar a dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar o interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhece-se a prescrição retroativa do crime de falsa identidade, considerando que o réu foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, sendo aplicável o prazo prescricional de 03 (três) anos, reduzido pela metade (art. 115 do CP) por ser o réu menor de 21 anos à época dos fatos, resultando em 18 meses, prazo este ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

5. A valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria deve ser mantida em razão da existência de condenação transitada em julgado anterior aos fatos, o que justifica a exasperação da pena-base.

6.
O reconhecimento da atenuante da confissão parcial é cabível, conforme entendimento da Súmula 545 do STJ, quando o réu admite fatos relevantes para a condenação, ainda que negue a autoria completa ou apresente confissão qualificada. No caso, a confissão do recorrente, que admitiu estar transportando a droga para outra pessoa, mediante pagamento pelo transporte, enseja a aplicação da referida atenuante.

7. Falta interesse recursal no pedido de gratuidade judiciária, visto que tal benefício já foi concedido na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. A prescrição retroativa opera-se quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorre lapso temporal superior ao prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada; 2. A existência de maus antecedentes justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal; 3.
O reconhecimento da atenuante da confissão parcial é cabível, conforme entendimento da Súmula 545 do STJ, quando o réu admite fatos relevantes para a condenação, ainda que negue a autoria completa ou apresente confissão qualificada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 115; 59; 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 2273042 MA 2022/0405359-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024; Súmula 545/STJ.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500213-62.2020.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, sendo Apelante

AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS
, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE e, na extensão conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa,
tão somente para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante quanto ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, pelo advento da prescrição, bem como
redimensionar a reprimenda estabelecida para o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com o reconhecimento da atenuante da confissão,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador,